Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-37.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014468-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), J. M. B. B. C. - CPF: 069.352.581-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA BERNAL BARRETO - CPF: 974.503.321-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA – ENVIO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS SUPERVENIENTES – CONTRADIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – REATIVAÇÃO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não é suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando os boletos referentes às parcelas subsequentes foram enviadas à contratante e regularmente quitadas por ela.

A conduta do plano de saúde de enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde mostra-se claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida liminar postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 1024964-02.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar à cooperativa litigante restabeleça o contrato do plano de saúde nº 0560109665000478, com reinclusão da parte autora sem qualquer restrição de carência ou alteração dos valores cobrados antes da sua exclusão, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a recorrente aduz que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos –
pacta sunt servanda
.

Sustenta que a reclamação da parte agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde rescindiu o contrato entre as partes unilateralmente. Contudo houve inadimplência por parte dessa, o que realmente enseja na rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais.

Defende não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Alega que a agravada, conforme relatado na inicial, quedou-se inerte e não efetivou o pagamento das mensalidades em atrasa, o fazendo somente após o cancelamento do plano, de forma que, por certo, a suspensão/rescisão do contrato de plano de saúde se afigura lídima e motivada.

Argui que cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou a parte recorrida acerca dos débitos e que haveria exclusão do plano por conta do inadimplemento de faturas em aberto.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau liminarmente até o pronunciamento final deste Tribunal de Justiça.

No mérito, pede que seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos, uma vez que a agravada estava com as mensalidades atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

Liminar recursal indeferida (ID 98828460).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 98998257).

Sem contrarrazões recursais (ID 102514456).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme já antecipada na decisão liminar, a meu ver, a comprovação do efetivo pagamento da parcela referente aos meses de maio e junho de 2021 mostra-se desinfluente no momento, haja vista que a requerida, ora agravante, mesmo em face do suposto inadimplemento, continuou a enviar à cliente as demais faturas para pagamento dos meses supervenientes e a parte autora, ora agrava, as quitou, como se vê dos documentos juntados no feito.

A princípio, o pagamento das demais faturas pela cliente afasta a tese de que ela estaria em débito com mensalidades consecutivas, a teor do que prescreve o art. 13, da Lei n. 9.656/98, sendo de notar que não veio aos autos cópia da notificação, mas, apenas, do AR que fora enviado à parte recorrida.

A propósito:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas.”

Dessa feita, no caso em exame, a mera notificação da beneficiária do plano de saúde acerca do atraso no pagamento de uma só parcela, não seria suficiente para justificar o cancelamento unilateral do contrato, notadamente quando, como se viu, os boletos referentes às parcelas subsequentes foram envidados e regularmente quitadas pela contratante.

A conduta do plano de saúde, ao enviar novos boletos e, concomitantemente, rescindir o plano de saúde mostra claramente contraditória e, nesta seara, denuncia a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da problemática:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAS VENCIDAS. RECEBIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de prévia notificação ao consumidor, a respeito de sua inadimplência quanto ao pagamento de mensalidade do plano de saúde, mormente quando efetuado o recebimento, pela operadora do plano, de parcelas vencidas após o período da inadimplência, caracterizam a ilicitude da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes. O dano moral decorrente do ato de cancelamento unilateral de plano de saúde reputa se tratar de conduta ilícita. O cancelamento indevido do Plano de Saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor, quando demonstrado que ele foi impedido de utilizar os serviços contratados.” (Ap 93438/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida postulada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021